Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-46.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Ameaças e vias de fato. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime e contravenção penal bem demonstrados pelas provas produzidas. Valorização da palavra da ofendida prestada sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos probatórios. Penas. Dosagem sem excesso. Cabimento, tão só, da concessão do sursis requerido pela defesa. Parcial

Ementa:
Apelação criminal. Ameaças e vias de fato. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime e contravenção penal bem demonstrados pelas provas produzidas. Valorização da palavra da ofendida prestada sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos probatórios. Penas. Dosagem sem excesso. Cabimento, tão só, da concessão do sursis requerido pela defesa. Parcial provimento do apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000777-46.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante EMERSON DE
CASTRO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
por E. DE C. P. para conceder o sursis por 02 anos mediante o cumprimento das condições
do art. 78, § 2o, "b" e "c", do CP. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000777-46.2016.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 10.534 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 7 7 7 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 1 5 6
A p e l a n t e : E m e r s o n d e C a s t r o P e r e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C r u z e i r o
J u i z d e 1 a I n s t â n c i a : D r . C l a u d i o n o r A n t o n i o
C o n t r i J u n i o r
VOTO No 10.534
Apelação criminal. Ameaças e vias de fato. Contexto
de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Crime e contravenção penal bem demonstrados pelas
provas produzidas. Valorização da palavra da ofendida
prestada sob o crivo do contraditório, corroborada
pelos demais elementos probatórios. Penas. Dosagem
sem excesso. Cabimento, tão só, da concessão do
sursis requerido pela defesa. Parcial provimento do
apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 159/163, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o acusado EMERSON DE
CASTRO PEREIRA condenado, como incurso no art. 147, caput, por duas
vezes na forma do art. 69, do CP, à pena de 02 meses e 10 dias de
detenção; e, como incurso no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 (LCP), à
pena de 17 dias de prisão simples.
Foi fixado o regime aberto e, enfim, permitido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pleiteia a absolvição pela insuficiência
probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Ainda, reputa as ameaças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000777-46.2016.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 10.534 3/6 V
inidôneas e sem potencial de intimidação da vítima. Em caráter subsidiário,
requer a fixação das penas no mínimo patamar legal, a substituição da
sanção por restritiva de direitos ou a concessão do sursis (fls. 171/177).
Após as contrarrazões (fls. 200/201), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
208/211).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 22 de novembro de 2015, em
horário não determinado, na Alameda dos Gerânios, no 166, Vila Novaes,
em Cruzeiro, o réu EMERSON, prevalecendo-se das relações domésticas e
com violência contra a mulher, ameaçou por palavras sua ex-esposa,
M.M.C., de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta ainda que, na manhã de 1o de janeiro de 2016, por
volta das 12h00min, no mesmo local, prevalecendo-se das relações
domésticas e com violência contra a mulher, o réu EMERSON praticou vias
de fato contra sua ex-esposa, M.M.C., e ainda ameaçou, por palavras,
causar-lhe mal injusto e grave.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação de EMERSON pela prática
da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça contra sua ex-
companheira, o último delito por duas vezes.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelos boletins de
ocorrências (fls. 07/08 e 12/13) e prova oral colhida (registrada no sistema
“SAJ” após fls. 142).
Nas investigações, ao ser interrogado, EMERSON negou as
acusações. Disse que nas duas oportunidades mencionadas na denúncia,
em que compareceu à residência da vítima, foi a pedido dos filhos. Aduziu
que no dia 22 de novembro de 2015 o namorado da vítima o ameaçou sem
motivo, passando a persegui-lo com uma motocicleta. Acrescentou que em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000777-46.2016.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 10.534 4/6 V
1o de janeiro de 2016 a vítima, sem motivo algum, arremessou um líquido
parecido com detergente ou desinfetante em sua direção; diante de tal
conduta, simplesmente deixou o imóvel, afastando-se dela (fls. 34).
Em Juízo, tornou-se revel (fls. 142).
A negativa não convence.
A vítima M.M.C., em Juízo, relatou que EMERSON não
aceitava o fim do casamento e, por isto, quando ele comparecia à sua
residência para buscar os filhos que possuem, costumava importuná-la.
Esclareceu que, na primeira ocasião descrita pela denúncia, EMERSON,
embriagado e com ciúmes de seu atual namorado, ameaçou-a de morte.
Acionou a Polícia pelo telefone, mas ele empreendeu fuga. Confirmou que
as ameaças do acusado eram constantes, sendo que ele dizia que iria
“pegar” a depoente e seu namorado “para matar”. Detalhou ainda que, na
segunda ocasião, o réu ingressou sem autorização em sua residência e, no
quintal, golpeou a sua barriga com a mão fechada, sendo que estava
grávida e sozinha no momento. Para se defender, arremessou objetos no
réu.
D.R.N.P., namorado da vítima, ao depor em Juízo, asseverou
que presenciou EMERSON, por diversas vezes, ameaçando a vítima.
Explicou que, na segunda data, presenciou o réu saindo do interior da
residência da vítima, alterado, aparentemente embriagado ou drogado.
Então, tomou conhecimento, através da vítima, que o réu a ameaçou e a
agrediu com um soco na barriga, mesmo estando grávida. O depoente
também já foi ameaçado várias vezes pelo réu.
Pois bem.
A autoria ficou comprovada em face das provas coletadas e
com as declarações da vítima, a qual afirmou que EMERSON, em duas
ocasiões, inconformado com o término do relacionamento amoroso, a
ameaçou. Além disso, na segunda oportunidade em que proferiu ameaças,
também a atingiu com um soco na barriga, mesmo estando grávida.
Em crimes como o presente, em regra cometidos longe dos
olhares de testemunhas, a palavra da vítima deve ser valorizada, por ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000777-46.2016.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 10.534 5/6 V
a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva, precisamente por
tê-la sofrido.
No mais, a credibilidade da palavra empenhada em Juízo não
diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de que esta
é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial: “Nos
crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há
testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser
desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de
prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma, HC
318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe
de 18/08/2015).
Em reforço, as declarações da vítima foram integralmente
corroboradas, em Juízo, pelo depoimento de D.R.N.P.
Quanto às ameaças, eram idôneas e aptas a incutir
verdadeiro temor.
Ressalta-se que o fato do agente estar nervoso no momento
da ação não exclui o dolo, aliás, muito pelo contrário, foi esta a razão que
impeliu a conduta e o determinou a anunciar que causaria mal injusto e
grave.
O comportamento do apelante não pode ser considerado
socialmente aceito ou irrelevante, pois tal entendimento imporia a
necessidade de abonarem-se atos irrefletidos de qualquer natureza,
premiando-se o desrespeito aos limites norteadores da boa convivência.
Confira-se, este caminhar, a orientação jurisprudencial: “Ira,
cólera e exaltação de ânimo não despojam de força intimidativa, especialmente para
a hipótese de ameaça de morte” (TACrSP, RJDTACr 20/183; TAPR, RT
725/662).
Certa a condenação, as penas foram quantificadas sem
excessos.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base, para ambos os
delitos, foi aplicada no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000777-46.2016.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 10.534 6/6 V
Na segunda fase, incidiu a agravante prevista no art. 61, II,
"f", do CP (violência contra a mulher no contexto das relações domésticas),
razão pela qual as penas sofreram acréscimo de 1/6, alcançando 01 mês
e 05 dias de detenção para cada um dos crimes de ameaça e 17 dias de
prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.
Aplicada a regra do concurso material, chegou-se ao total de
02 meses e 10 dias de detenção (pois são dois crimes de ameaça) e 17
dias de prisão simples, com a imposição do regime aberto.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, haja vista que foram cometidas pelo réu infrações
marcadas pela violência e grave ameaça, de modo que está desatendido,
por conseguinte, o requisito do art. 44, I, do CP.
É o que orienta a Súmula no 588 do C. STJ: “A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
Por fim, tendo a defesa pleiteado a aplicação do sursis, e
preenchidos os requisitos previstos pelo art. 77 do CP, em atenção à
primariedade e ausência de antecedentes (fls. 61/65), impõe-se o
deferimento deste benefício.
Deve a pena corporal ser suspensa condicionalmente,
portanto, pelo prazo de 02 anos.
Mais adequada a modalidade especial desse instituto, menos
gravosa, aplicando-se ao réu as condições do art. 78, § 2o, "b" e "c", do CP.
3) Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso
interposto por EMERSON DE CASTRO PEREIRA para conceder o sursis
por 02 anos mediante o cumprimento das condições do art. 78, § 2o, "b" e
"c", do CP.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator